Tribunal: STF
Processo: RE 395981
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. IRPJ E CSSL. PESSOA JURÍDICA. BALANÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEIS 7.799/89 E 8.088/90. ANO-BASE 1990. ÍNDICE A SER UTILIZADO. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 




2.  Índice de correção monetária das demonstrações financeiras da pessoa jurídica no ano de 1990. Reconhecida repercussão geral da matéria no RE 242.689-RG/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.02.2011. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.